Tribunal: TJBA
Processo: 8000913-67.2018.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000913-67.2018.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:

REPRESENTANTE: DOUGLAS SILVA PEDRAL

Advogado(s)
:
FERNANDO SOARES FREITAS

ACORDÃO

Apelação Cível e Remessa Necessária. Ação Ordinária de Cobrança. Sentença que julgou procedente os pedidos
“
para
DETERMINAR
que
MUNICÍPIO DE MUCURI – BAHIA
insira definitivamente nos vencimentos do autor
DOUGLAS SILVA PEDRAL
, as gratificações correspondentes ao cargo de
OFICIAL ADMINISTRATIVO do Departamento de Compras, Contratos e Licitações
, na proporção de 100% (cem por cento). Ato contínuo,
CONDENO
ao pagamento das verbas referentes ao desvio de função:
a) Equiparação Remuneratória com Progressão por Mérito Profissional
;
b) Adicional de Insalubridade
;
c) Gratificação por Assiduidade; d) Gratificação

por Condição de Trabalho Especial
, quando foram indevidamente retirados da remuneração do Autor,
os quais deverão ser apurados em liquidação de sentença
, devendo sofrer correção de juros e atualização monetária, até a data do efetivo pagamento. Por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC.
CONDENO
o requerido em honorários advocatícios de sucumbência no valor equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, a ser pago com as correções legais, a partir desta sentença até o efetivo pagamento
”.
Preliminar de nulidade de sentença acolhida.
É
pacífico o entendimento de que os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade, de forma que não se presume legítima a pretensão do autor, na hipótese de ser revel a Fazenda Pública. Vale dizer, os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade, de maneira que cabe ao autor, numa demanda proposta em face da Fazenda Pública demonstrar, e comprovar, as alegações contidas em sua petição inicial. Na hipótese, o julgamento antecipado da lide eximiu o apelado da obrigação de demonstrar
os fatos constitutivos de seu direito.
Dispensar o autor da demanda deste ônus configura afronta às garantias previstas nos incisos LIV e LV do artigo 5.º da Constituição Federal, tornando-se nulo o julgamento antecipado quando a causa exige instrução para aferição de aspectos relevantes. A composição do litígio deve esgotar os meios probatórios que se fizerem necessários ao alcance da verdade e, no caso em comento, tratando-se de coisa pública, deve-se ter redobrado cuidado na busca da verdade real. Isto posto,
dá-se provimento à Apelação Cível e à Remessa Necessária, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para realização da instrução probatória. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS.